Tribunal: STF
Processo: RHC 226883
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 755.597/CE, submetido à relatoria do Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do então crime de atentado violento ao pudor (art. 214 c/c art. 224, a e b, e art. 226, II, todos do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará negou provimento ao apelo defensivo. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência vigente neste Superior Tribunal, a ausência de apreciação da matéria pelas instâncias ordinárias impede manifestação deste Sodalício, sob pena de se configurar indevida supressão de instância. Precedentes. 



    2. Assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão recorrida pelos próprios fundamentos. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: (a) da leitura da denúncia – que possui apenas 04 (quatro) parágrafos – se observa que o órgão ministerial narrou conduta atinente ao crime tipificado no art. 214 e art. 224, alínea ‘b’ do Código Penal, não havendo nenhuma referência à hipotética existência de autoridade sobre a vítima, necessária para capitulação da causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II, do CP; e (b) há uma colossal distância em ser profissional fonoaudiólogo, tendo a pretensa vítima como sua paciente, e efetivamente exercer autoridade sobre a infante. 



    Em razão disso, requer o provimento do recurso, para cassar o capítulo da sentença que aplicou a causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II, do CP, uma vez que houve a alteração da capitulação legal, sem, contudo, ter sido oportunizado ao Recorrente o direito ao exercício do contraditório. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a alegação de afronta ao princípio da correlação entre acusação e sentença, nos termos seguintes: 



    Verifica-se que a alegada violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória não foi alvo de deliberação pela autoridade impetrada, circunstância que impede a manifestação deste Sodalício sobre a matéria, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. 



    [...]



    Ademais, extrai-se da denúncia que o paciente foi acusado de violação sexual, porque, na qualidade de fonoaudiólogo, teria colocado o dedo das partes íntimas da vítima, menor de 5 anos de idade à época dos fatos e portadora de síndrome de down (e-STJ fl. 19). 



    Após proceder ao cotejo do contexto probatório, o Juízo singular condenou o paciente como incurso nos arts. 214 c/c o art. 224, a e b, e 226, II, todos do Código Penal, à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado. 



    Na oportunidade concluiu pela incidência da causa de aumento, ao destacar que "o acusado era fonoaudiólogo da vítima e esta ficava sob seus cuidados, na escola e fora desta, ficando os mesmos a sós por diversas vezes, deve-se considerar que o mesmo tinha autoridade sobre a mesma, devendo-se, portanto, aplicar o aumento de pena previsto no art. 226, II, do CPB, não prosperando, dessa forma, a tese da defesa" (e-STJ fl. 207).



     Feitos tais esclarecimentos, é imperioso destacar que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da definição jurídica a eles conferida pelo Ministério Público. 



    Por essa razão, admite-se que o magistrado, ao proferir sentença nos autos, confira nova definição jurídica aos fatos contidos na exordial acusatória, sem que tal procedimento implique ofensa ao princípio da correlação, nos termos do que dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal: 



    Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. 



    Assim, verifica-se que, em momento algum, houve alteração do contexto fático descrito na denúncia para afastar a aplicação da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal, o que reforça a inexistência de eiva passível de ser sanada na via eleita. 



    Não há ilegalidade a ser sanada. Conforme já decidiu esta CORTE, “o princípio da congruência, dentre os seus vetores, indica que o acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela estabelecida. Faz-se necessária apenas a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a menção expressa na denúncia de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena. Precedentes: RHC 115.654, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21.11.13; HC 92.484-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 19.06.12; HC 103.431, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 30.05.11; HC 102.375, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20.08.10; RHC 97.669, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 12.02.10; AI 625.389-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJe de 19.06.13” (HC 120587, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 5/6/2014). 



    No presente caso, conforme bem destacado pelo STJ, “em momento algum, houve alteração do contexto fático descrito na denúncia para afastar a aplicação da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal”. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012), e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente